Tribunal: TJMT
Processo: 1016916-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016916-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO - CPF: 042.912.011-76 (ADVOGADO), NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA - CPF: 781.803.251-72 (EMBARGANTE), JOAO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 145.925.761-87 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO SOUZA - CPF: 029.448.601-19 (ADVOGADO), VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES - CPF: 028.405.311-27 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), FABIANA DE CASTRO SOUZA - CPF: 005.291.721-51 (ADVOGADO), MARIZA DIAS MARUM JORGE - CPF: 037.230.501-66 (ADVOGADO), VICTORIA MOTA SILVEIRA - CPF: 030.194.641-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016916-46.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

EMBARGANTE:

NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO – CONSTATAÇÃO – CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelada não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de obscuridade no acórdão.

Evidenciada a existência de erro material no corpo do voto do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para corrigi-lo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016916-46.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

EMBARGANTE:

NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 149898192), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 148995169, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1016916-46.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, facultando o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas e, revogando a liminar recursal.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em erro material por ter, no relatório, consignado que
“Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento... contra decisão proferida na Ação de Repetição de Indébito Simples (no 1000143-73.2022.8.11.0048) proposta por DAIANA ELER, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita...”
, sendo que a ora embargante é NEUZA APARECIDA TANGANELI, assim,

pugna-se pela correção do erro material, analisando a pretensão recursal de acordo com as peculiaridades, de comprovada insuficiência de recursos disponíveis.

Alega ainda ocorrência de omissão e contradição do v. acórdão quanto ao sando de prejuízo a compensar atestado pelo IRPF de R$ 652.949,11 e dívidas crescentes; contradição na natureza individual e personalíssima da benesse, que não se confunde com a situação do grupo familiar; ausência de capacidade econômica, que não é firmada pela mera contratação de advogado particular, bem como do parcelamento que compromete toda a renda mensal da embargante.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir as graves contradições, omissões e erro material que inquinam o acórdão.

Recurso tempestivo (ID 150112183).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 151905160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016916-46.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

EMBARGANTE:

NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Ademais, as inúmeras alegações de omissão e contradição quanto às razões de decidir não se sustentam, pois não restou evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da parte recorrente.

Vejamos um fragmento da decisão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Não obstante a requerente alegar que é pessoa idosa e aposentada, sendo beneficiária de uma aposentadoria por idade e uma pensão por morte previdenciária, ambas no valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) - ID 142280689, p.2/3, dos autos ressai indícios da saúde financeira da parte agravante, mormente após a análise do Imposto de Renda – exercício 2021 e 2022, juntado ao ID 142280694, p.11/24, na qual consta como ocupação principal “produtor na exploração agropecuária”, assim como comprova que a mesma possui um patrimônio de R$ 2.185.179,00 (dois milhões, cento e

oitenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais), o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.”
(ID 148995169, p.5/6)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, ausente os vícios de contradição e omissão e, havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por outro lado, de fato, o acórdão recorrido contém o erro material apontado pela embargante, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID 148995169, p.2, constou no relatório do acórdão embargado
“Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA contra a decisão proferida na Ação de Repetição de Indébito Simples (no 1000143-73.2022.8.11.0048)
proposta por DAIANA ELER
, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, dará ensejo a extinção do processo, conforme decisão de ID 87099139 nos autos principais. [...]
”
, no entanto, conforme alegado pela embargante, o correto é
“
proposta em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
”
.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
tão somente para sanar o erro material apontado e, determinar que, no corpo do relatório onde consta
“[...]
contra a decisão proferida na Ação de Repetição de Indébito Simples (no 1000143-73.2022.8.11.0048)
proposta por DAIANA ELER
, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita
[...]”
(Sic. ID 148995169, p.2) conste
“ [...] contra a decisão proferida na Ação de Repetição de Indébito Simples (no 1000143-73.2022.8.11.0048)
proposta em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita [...]”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023